Tribunal: TJES
Processo: 0001252-52.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001252-52.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INFINITY ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO

APELADO: DALVO LUIZ DA SILVA SANCHES

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. RECUSA EM PAGAR A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO EM PLENA VIGÊNCIA. NEGATIVA DE PAGAMENTO INFUNDADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Denota-se dos autos inexistir controvérsia acerca da relação jurídica existente entre as partes, bem como com relação à ocorrência do sinistro narrado na inicial. Desse modo, o cerne da discussão consiste exclusivamente em verificar a regularidade da negativa de pagamento da indenização securitária por prejuízo decorrente de evento coberto na apólice.

2.

Restou evidente nos autos a existência de contrato em plena vigência quando da ocorrência do sinistro reportado. Isso porque, a efetiva realização da vistoria na data de 17/10/2019 fora atestada e não refutada pela associação, a qual se limitou a alegar que o envio da documentação pertinente fora encaminhada ao setor responsável pelo vistoriador apenas em 23/10/2019, expediente que, de fato, não pode ser imputado em prejuízo do segurado. Outrossim, o pagamento efetuado pelo segurado, condição para aperfeiçoamento do contrato, também não fora recusado pela associação.

3.

Desse modo, considerando que o início de vigência da cobertura do seguro estava condicionado à realização de vistoria prévia e ao pagamento da taxa de adesão pelo segurado, afigura-se
infundada a negativa de cobertura operada pela Apelante, devendo restar incólume a sentença no ponto objurgado.

4.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0001252-52.2020.8.08.0062

APELANTE(S):

INFINITY ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO

APELADO(S):

DALVO LUIZ DA SILVA SANCHES

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Apelação Cível interposta por
INFINITY ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO
em face de sentença (fls. 94/95v e fls. 114/115) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
DALVO LUIZ DA SILVA SANCHES
, para condenar a ora Apelante ao pagamento de R$46.360,00 (quarenta e seis mil, trezentos e sessenta reais), em benefício do ora Apelado, a título de indenização securitária.

Em suas razões recursais (fls. 119/123) a Apelante, sustenta, em síntese, a legalidade da negativa de cobertura ante a ausência de vigência do programa de proteção veicular, tendo em vista que não fora realizada a vistoria prévia do veículo antes da ocorrência do sinistro.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a parte autora, ora Apelada, firmou com a Apelante, Plano de Assistência Recíproca – PAR para proteção do veículo modelo BONGO K2500, 2.5 diesel, placa KWA-4949, ano/modelo 2012/2013, na modalidade “plus”. Consta do termo de adesão em análise (cláusula 10.1 e 10.2/fl. 26) que os benefícios passariam a vigorar por prazo indeterminado, com permanência mínima de 12 meses, a partir de 24 horas da realização da vistoria, o que,
in casu
, ocorreu em 17/10/2019 (fl. 28) e, desde que realizado o pagamento da taxa de adesão, por sua vez efetivado em 10/10/2019 (fl. 27).

Ocorre que, no dia 23/10/2019, houve notícia de roubo do veículo associado, conforme se infere do boletim de ocorrência colacionado às fls. 31/33, motivo pelo qual, o segurado acionou a associação (fl. 36) para recebimento da indenização, sobrevindo negativa de cobertura para o evento, sob a alegação genérica de que não fora aceita a proposta de adesão do contratante (fl. 41), razão pela qual fora intentada pelo associado a presente ação indenizatória.

Contesta a associação requerida alegando que o início da vigência do programa de proteção deu-se em 24/10/2019, às 10h26min, ou seja, 24 horas após o envio da documentação do veículo vistoriado para cadastro interno por parte do próprio consultor da associação requerida (fl. 65), de modo que, o sinistro ocorrido em data de 23/10/2019 não estaria coberto pelo seguro.

Pois bem. Denota-se dos autos inexistir controvérsia acerca da relação jurídica existente entre as partes, bem como com relação à ocorrência do sinistro narrado na inicial. Desse modo, o cerne da discussão consiste exclusivamente em verificar a regularidade da negativa de pagamento da indenização securitária por prejuízo decorrente de evento coberto na apólice.

Nesse aspecto, a sentença recorrida, acertadamente, verificou o cumprimento de todas as diligências impostas ao autor em contrato, reconhecendo que este
não deu causa à demora interna da associação demandada
, fazendo-o nos seguintes termos:

A cláusula 10.1 é clara ao estabelecer que os benefícios contratados teriam vigência depois de 24 horas da realização da vistoria (e não do registro da vistoria em sistema interno), desde que fosse realizado o pagamento da taxa de adesão (o que foi feito no dia 10/10/2019).

Se o consultor da associação requerida não foi diligente no imediato cadastro do contrato celebrado entre as partes e também não informou de plano, para o setor competente, a realização da vistoria no veículo do autor no dia 17/10/2019 (fl. 28), tal fato não pode ser imputado em prejuízo do requerente.

O autor cumpriu todas as diligências que lhe foram impostas em contrato e não deu causa à demora interna da associação demandada.

Portanto, restou evidente nos autos a existência de contrato em plena vigência quando da ocorrência do sinistro reportado. Isso, porque, a efetiva realização da vistoria na data de 17/10/2019 fora atestada e não refutada pela associação, a qual se limitou a alegar que o envio da documentação pertinente fora encaminhada ao setor responsável pelo vistoriador apenas em 23/10/2019, expediente que, de fato, não pode ser imputado em prejuízo do segurado. Outrossim, o pagamento efetuado pelo segurado, condição para aperfeiçoamento do contrato, também não fora recusado pela associação.

Desse modo, considerando que o início de vigência da cobertura do seguro estava condicionado à realização de vistoria prévia e ao pagamento da taxa de adesão pelo segurado, afigura-se
infundada a negativa de cobertura operada pela Apelante, devendo restar incólume a sentença no ponto objurgado.

Insta consignar, por fim, que o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento nesse mesmo sentido, conforme se depreende do julgado, cuja ementa segue abaixo colacionada, feito o pertinente destaque:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SEGURO. APERFEIÇOAMENTO DE CONTRATO. REQUISITOS. ASSINATURA DE PROPOSTA E PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. "
O contrato de seguro se aperfeiçoa quando o consumidor assina e entrega a proposta bem como paga a primeira parcela do prêmio, sendo desnecessária a prévia emissão da apólice, pois pressupõe-se ter havido a aceitação da seguradora quanto à contratação, não lhe sendo mais possível exercer a faculdade de recusar a proposta
. Precedentes." (AgInt no REsp 1485876/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/6/2016, DJe 28/6/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1743637 MG 2018/0124910-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento da apelação, em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 12% (doze por cento) da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.